Tribunal: TJDFT
Processo: 0729915-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729915-20.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARCIA DE SOUSA RECORRIDO: POWER ENGENHARIA LTDA - ME DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 37091549 (suspensão do pagamento com fulcro no artigo 702, §4o, do CPC), uma vez que a competência da Turma Cível já se exauriu com a prolação do acórdão. Considerando que igual requerimento foi formulado como preliminar do recurso especial e tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT), deixo de apreciar a questão. Registre-se, ainda, que parte recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, tendo em vista que não consta na Guia de Recolhimento da União de ID no 36086977 o número do processo na origem. Assim, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028